Tribunal: TJES
Processo: 5030588-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030588-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO SAIBERT OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITO PARA PROGRESSÃO DE CARREIRA. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória, proposta por Ricardo Saibert Oliveira, em face de Município de Vila Velha, na qual postula (i) a anulação da decisão proferida pelo requerido o Processo Administrativo nº 62551/2019, para que o Requerente seja enquadrado no seguinte nível de escolaridade e referência salarial: “II - GRADUAÇÃO 2”, à época vigência da Lei 6.259/2019; (ii) a condenação do requerido ao pagamento retroativo, referente ao período não recebido, calculado até a presente data em R$35.855,51 (trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos); (iii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Alega a parte autora, em síntese, que é servidor público do Município de Vila Velha, tendo sido admitido no cargo de Guarda Municipal do Município de Vila Velha em 14/07/2016. Ocorre que em 01/11/2019 foi publicada a Lei Municipal n.º 6.259, que instituiu o Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos dos Guardas e dos Agentes Municipais de Trânsito de Vila Velha e, por ocasião dessa legislação, o requerente ficou no nível de escolaridade I – MÉDIO, e referência da tabela salarial 2. Entretanto, conforme narra, em 25/10/2019, antes da publicação da Lei 6.259/2019, o Requerente apresentou seu Certificado de conclusão de Graduação em Administração, o qual finalizou no ano de 2014, por meio do Processo nº 62551/2019. Contudo, teve seu pedido indeferido em sede administrativa.

Em sede de

decisão de embargos declaratórios foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, pelos fundamentos expendidos, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, para conferir efeitos modificativos à sentença, fazendo constar do dispositivo: Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na inicial.Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, insta ressaltar que, à época da edição da nova lei, o recorrente não havia preenchido os requisitos necessários para a concessão da progressão/promoção sob a égide da legislação primeva, possuindo apenas mera expectativa de direito.

O requisito previsto no art. 5º, inciso I do Decreto 486/2019 dispõe que deve ser protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade. Ocorre que, realmente, o pedido administrativo feito pelo recorrente de mera inclusão do título para fins de registro não deve se confundir com o rito próprio para fins de progressão. Tal fato, inclusive, foi atestado pelo requerido, ora recorrido, em documento emitido ao servidor.

Com isso, constato o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 5º do Decreto 486/2019, o que impede a progressão por escolaridade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)